Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-31.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Mandado de Segurança no.:
1000243-31.2019.8.11.9005
Origem:
Primeira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
Impetrante:
PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO
Impetrado:
Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Autoridade Coatora:
Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
Litisconsorte:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
NS2.COM INTERNET S.A.
Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA – PERDA DO OBJETO.
Com o julgamento do Recurso Inominado por este Colegiado, a análise do presente mandado de segurança resta prejudicada, em razão da perda superveniente do objeto.
Recurso prejudicado.
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pela autoridade coatora, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita a Impetrante no feito no. 8071427-08.2018.811.0001.
Sustenta que teve direito líquido e certo violado em razão da referida decisão.
A liminar vindicada no presente mandado de segurança foi deferida no ID n° 8054627.
O juízo a quo não prestou as informações.
Parecer do Ministério Público pela sua não intervenção (ID 8438590).
Pois bem. Analisando os autos do processo de origem, verifica-se que, com o deferimento da liminar, o recurso inominado foi recebido, sendo que o mesmo inclusive já foi julgado por este Colegiado, o que implica na perda do objeto do presente mandado de segurança.
Assim, resta prejudicada a impetração do presente mandado de segurança em razão da perda superveniente do objeto.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, diante da perda de objeto, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
P. R. I. C.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator